Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004224-49.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR MEDEIROS PIRES - CPF: 027.936.241-28 (RECORRENTE), RAFAEL GOMES CARDOSO - CPF: 028.717.301-13 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANETE MARIA DA SILVA - CPF: 027.931.901-01 (ASSISTENTE), JOAO ROBERTO MIGUEL DA SILVA - CPF: 631.560.671-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IAGO KAIRON GOMES DA SILVA (VÍTIMA), JAIR BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA PRONUNCIAR O RÉU – DÚVIDAS SOBRE A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – INVIABILIDADE DA ABSORÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – NÃO DEMONSTRADO O NEXO DE DEPENDÊNCIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo prova da materialidade do crime de homicídio tentado e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, ainda mais quando
não demonstrada de forma inquestionável a ausência de
animus necandi
, portanto, incabível a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo.

Na primeira fase do Júri, de juízo de admissibilidade, deve-se observar
o princípio do
in dubio pro societate
e o acusado ser pronunciado para que seja submetido ao juiz natural do feito.

Inviável a absorção do delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 pelo mais grave, de homicídio tentado, uma vez que não ficou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que foi perpetrado unicamente como meio de execução deste último, o nexo de dependência entre eles, cabendo a sua apreciação ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Victor Medeiros Pires
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0005123-08.2017.8.11.0064 (código 655723), que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, do art. 14 da Lei 10.826/03 e do art. 244-B, § 2o, do ECA.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de homicídio tentado para o delito de disparo de arma de fogo; e, subsidiariamente, o reconhecimento do princípio da consunção em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo (Id. 79567017).

O Ministério Público, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do apelo, mantendo-se a pronúncia e submetendo o apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 79567023).

A decisão foi mantida em juízo de retratação pelos seus próprios fundamentos (Id. 79567024).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 84577980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
Victor Medeiros Pires
pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado, perpetrado contra a vítima Iago kairon Gomes da Silva, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de corrupção de menores.

Consta da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) no dia 17/01/2017, por volta das 21h00, na rua 01, s/n, Vila Poroxo, nesta cidade e comarca, ele e o adolescente conhecido por ‘Jairzinho’, tentaram matar, por motivo fútil, a vítima Cairon Gomes da Silva, somente não conseguindo consumar o crime porque o atirador errou todos os disparos.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo lugar, Victor Medeiros Pires compartilhou porte de arma de fogo de uso permitido com terceiro (‘Jairzinho’), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não bastasse, Victor M. Pires corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, a saber o adolescente J. B. dos Santos, conhecido pelo vulgo ‘Jairzinho’, com ele praticando o crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

(...)”
– Id. 79561129, pp. 2-3.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem
pronunciou
o acusado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), por entender que estavam presentes a prova da materialidade dos delitos, bem como por existirem indícios suficientes de autoria, com fulcro no art. 413 do CPP (Id. 79567005).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, visando, inicialmente, a
desclassificação
do delito de homicídio tentado para o delito de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03.

Argumenta, em síntese, acerca da ausência do
animus necandi
por parte do recorrente; e alega que a decisão recorrida foi baseada apenas nos depoimentos prestados pelos informantes Ivanete Maria e João Roberto, os quais não são aptos para fundamentá-la.

Todavia, com o detido exame dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Inicialmente, destaco que
a
pronúncia
consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, não se fazendo necessária nesta fase processual a certeza acerca da autoria, exigindo-se a prova da materialidade do crime e a existência de
indícios
suficientes da autoria delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme insculpido no art. 413 do CPP.

Outrossim, para a

desclassificação
da conduta típica, por ausência de dolo específico, deve o julgador se basear em
juízo de certeza quanto à inexistência de
animus necandi
,
não podendo haver qualquer dúvida em relação à real conduta praticada pelo agente, situação não verificada, de plano, nos autos.

Saliente-se que a dúvida nesta etapa processual milita em benefício da sociedade (princípio do
in dubio pro societate
) e não em favor do réu (princípio do
in dubio pro reo
).

In casu
, a materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento fotográfico e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria, apesar da alegação da defesa de que não houve o requisito indispensável do
animus necandi,
porquanto o recorrente não teria intenção de matar a vítima, da detida análise do conjunto fático-probatório do feito, não se pode afirmar de forma veemente que o réu tinha somente a intensão de “assustá-la”, juntamente com o inimputável envolvido, realizando disparos para cima, uma vez que as circunstâncias que permeiam o presente caso deixam dúvidas razoáveis sobre o real intento do acusado.

O recorrente prestou as seguintes declarações em Juízo:

“(...) O Iago (vítima) emprestou uma moto de uma amiga e sumiu com a moto, sendo encontrada três dias depois.

No dia dos fatos passei pelo Iago e disse “O Iago sem vergonha”.

Não chamei ele para brigar e nem nada do tipo.

Ele veio tacando pedra, puxou faca, ficou tentando pular o portão pra poder me bater, pra poder me pegar.

Conseguiram tirar ele do portão e eu montei na moto e fui embora.

Aí eu vi o Jair e contei o que tinha acontecido e o Jair disse “Não moço, vamos passar lá na frente e dar um tiro pra cima só pra assustar ele”.

E foi o que aconteceu, a gente passou na porta da casa e o Jair estava na garupa e efetuou um ou dois disparos, somente para assustar.

O Jair estava bem próximo do Iago, se fosse para acertar tinha acertado.

Os disparos foram no rumo do rio. Não atirou para acertar. Não atirou para matar, foi somente para assustar.

(...)”
– trechos extraídos das razões recursais, Id. 79567017, p. 4).

Já o ofendido relatou em sede inquisitiva que:
“(...)
estava na esquina de sua casa conversando com um irmão da igreja, quando ‘VITINHO’ passou em uma motocicleta acompanhado de outra pessoa, a qual o declarante desconhece quem seja, momento em que ‘VITINHO’ xingou o de safado; Que o declarante foi até sua casa e pegou alguns tijolos e foi tirar satisfação com ‘VITINHO’, o qual estava na frente da casa do declarante, que o declarante perguntou para ‘VITINHO’ o porquê havia o xingado de safado; Que, ‘VITINHO’ não respondeu e saiu; Que, depois retornou em companhia de ‘JAIRZINHO’, o qual passou pela rua atirando contra o declarante e seus familiares; (...)”
– Id.

79561129, p. 9.

Conquanto o recorrente negue a prática delitiva e a defesa tenha expendido argumentos no sentido de que se configurou o delito de disparo de arma de fogo – seja em razão da direção dos disparos efetuados, seja pelo fato de que o réu e o comparsa estavam próximos da vítima e se quisessem tinham alvejado-a –, consta dos autos outros elementos de prova que indicam que os tiros teriam sido disparados na direção do ofendido.

Nesse sentido foram as declarações das pessoas que se faziam presente no momento do crime, Ivanete Maria da Silva, João Roberto Miguel da Silva e V. L. F. da S. (inimputável). Impende consignar que as duas primeiras ratificaram em Juízo que o disparo teria sido na direção da vítima, veja-se as transcrições (Id. 84577980, pp. 7-8):

“(...) MP: O Jair quando ele deu os tiros, foi na direção do filho da senhora? Informante: Foi na direção, só que meu irmão estava perto e puxou meu filho, inclusive a bala passou raspando eu e a nenezinha da minha filha que estava no meu colo.

MP: Mas eles estavam querendo matar o seu filho né? Informante: Querendo matar, foi para matar o meu filho. (...)” –
informante Ivanete Maria.

“(...) MP: Ele atirou para matar o IAGO. Informante: Supostamente, porque eles viraram a esquina, virou para trás e já atirou no rumo do Iago, pro rumo dele, estava mais ou menos uns três metros, dois metros e meio, e mesmo assim errou o tiro. (...)”
– informante João Roberto.

Além disso, o próprio adolescente que estaria envolvido na ação criminosa, prestou declarações no sentido de que visava ceifar a vida da vítima naquele dia, ainda que tivesse que
“entrar dentro da casa de Iago se necessário”
, disse ainda que:
“Vitinho pilotava e o declarante estava de garupa; Que passaram na frente da casa e viu Iago acompanhado de outras pessoas, fizeram o retorno na rua, passaram novamente em frente da casa e atirou contra Iago e correram, informa que disparou por três vezes. (...) que quando chamou Vitinho o mesmo havia dito que também tinha ‘treta’ com Iago, pois Iago havia tentado matá-lo com uma faca, não conseguindo porque outras pessoas havia segurado Iago”
(Id. 79561129, p. 43).

Apesar das alegações defensivas de que não houve
animus necandi
, pelo que se dessume dos autos, não é possível concluir sobre o
animus
do recorrente naquela ocasião. Ressalto novamente que nesta fase de juízo de admissibilidade
,
basta a existência tão somente de
indícios suficientes
de autoria, ou de participação, para que o magistrado pronuncie o acusado, haja vista que nos crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri a análise e julgamento dos fatos, consoante dispõe o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Destarte, de encontro ao disposto no artigo 414 do CPP, que trata da impronúncia, o artigo 413 do CPP preceitua que:
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Ademais, nesta fase do
judicium accusationes,
conforme mencionado, e ao contrário da alegação da defesa, o
princípio do
in dubio pro societate

sobrepõe-se ao princípio do
in dubio pro reo
, assim, havendo necessidade de melhor exame das teses defensivas, faz-se imperiosa a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri, que é o Juiz natural da causa em comento.

A respeito disso, trago precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF] e ao brocardo jurídico in dubio pro societate, cuja aplicabilidade já fora confirmada pelas Cortes Superiores pátrias. 2.

(...)

3.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1002704-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

“(...) Conforme posicionamento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais Pátrios, para a pronúncia, não se faz necessário um juízo de certeza. Basta que o sentenciante se convença da existência do delito e indícios suficientes de que os réus sejam os autores, por se aplicar, nesse momento processual, o princípio do in dubio pro societate. Na hipótese, havendo duas versões argumentativas quanto aos fatos, impõe-se a submissão da questão ao Conselho de Sentença, juízo soberano na análise da prova.”
(TJMT, RESE n. 70492/2015, de
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.7.2015, publicado no DJe 27.7.2015).

“(...) 1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF] e ao brocardo jurídico in dubio pro societate, cuja aplicabilidade já fora confirmada pelas Cortes Superiores pátrias. 2.

(...)

3. Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1002704-54.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.5.2021, publicado no DJe 20.5.2021).

Dessa forma, entendo ser inviável acolher a pretensão defensiva, haja vista que a desclassificação do crime de homicídio, na fase de pronúncia, com o propósito de afastar o
animus necandi
, só é possível na presença de prova inequívoca.

Assim, agiu corretamente o Juízo
a quo
, pois com a análise do cenário fático-probatório dos autos constata-se não ser possível, de plano, acolher a pretensão desclassificatória, ante a existência de dúvidas razoáveis sobre o
animus
do acusado. Logo, é prudente a pronúncia do recorrente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.

De outro modo, a defesa alega que deve ser reconhecido o
princípio da consunção
em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de homicídio tentado, pois
“o autor da ação apenas portou a arma de fogo para permitir a execução do suposto delito principal”
(Id. 79567017, p. 8).

Sem razão, contudo.

O princípio da consunção ou da absorção somente é aplicado quando um delito menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro delito mais gravoso, hipótese em que o agente será responsabilizado apenas por este último. Dessa forma, é imprescindível que fique comprovado o nexo de dependência entre eles.

No presente caso, não é possível concluir que a arma de fogo de uso permitido foi adquirida/portada pelo recorrente com o único intuito de perpetrar o delito de homicídio. Embora o armamento tenha sido utilizado para a prática do crime contra a vida, verifica-se dos autos que o réu já possuía o artefato bélico anteriormente, bem como permaneceu com a arma após o crime, ao passo que ela foi apreendida somente depois, em contexto diverso de onde ocorreu o delito de homicídio tentado, com terceira pessoa.

Saliente-se que o tipo penal previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 é autônomo e independente, e inclusive possui momento consumativo distinto do crime de homicídio tentado, ou seja, com o simples porte do armamento, em momento anterior e/ou posterior ao delito contra a vida, fica caracterizado o crime.

Sobre o tema, convém trazer precedente desta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – (...) REQUESTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E HOMICÍDIO TENTADO – INVIABILIDADE – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO NEXO DE DEPENDÊNCIA E SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS – SOLUÇÃO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. (...) 2. Descabe cogitar da aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte de arma de fogo e munições de uso permitido e tentativa de homicídio na fase de pronúncia, se remanescem fundadas dúvidas acerca do nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas ou mesmo que os delitos tenham sido praticados em um mesmo contexto fático, razão por que não há que se suprimir, neste momento procedimental, a apreciação da quaestio pelo Conselho de Sentença.”
(TJMT, N.U 0001788-24.2018.8.11.0006, Rel. Des. Alberto Ferreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.3.2019, publicado no DJe 3.4.2019).

Assim, tendo em vista que não ficou demonstrado nos autos, de forma indene de dúvidas, que o delito de porte ilegal de arma foi perpetrado unicamente como meio de execução do delito de homicídio tentado, o nexo de dependência entre eles, deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“O exame acerca da incidência do princípio da consunção do delito de porte de arma pelo de tentativa de homicídio encontra impedimento na competência absoluta do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ”
(AgRg no REsp 1364364/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23.9.2014, DJe 30.9.2014).

Por essa razão, mantenho a pronúncia pelos crimes conexos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021